Tribunal: TJBA
Processo: 0501674-65.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501674-65.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO DEMONSTRANDO A CAUSA DOS DANOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica (COELBA) contra sentença que a condenou ao ressarcimento de R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais) em favor de companhia seguradora (TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.). O valor corresponde à indenização paga pela seguradora a um de seus clientes, em razão de danos em equipamentos elétricos supostamente causados por falha na prestação do serviço de energia. A apelante alega ausência de nexo causal, cerceamento de defesa pela falta de requerimento administrativo prévio e culpa exclusiva do consumidor ou caso fortuito.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos em equipamentos de consumidor, bem como se a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, tem direito ao ressarcimento dos valores pagos, e se o laudo técnico apresentado é prova suficiente para demonstrar o nexo causal entre a falha no serviço e o prejuízo.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Dessa forma, seu dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade. 4. O ajuizamento da ação independe de prévio requerimento na via administrativa, em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 5. O laudo técnico juntado aos autos, que aponta "Picos de Tensão e Quedas de Tensão constantes na Rede Elétrica" como causa dos danos, constitui prova suficiente do nexo causal. Caberia à concessionária, detentora do conhecimento técnico e dos registros de operação da rede, produzir prova em contrário, o que não ocorreu. 6. Ao indenizar o segurado, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações que a ele competiriam contra o autor do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falha na prestação de serviço é objetiva, exigindo para sua configuração apenas a prova do dano e do nexo causal. 2. A seguradora que indeniza o consumidor por danos elétricos sub-roga-se no direito de pleitear o ressarcimento contra a concessionária. 3. O laudo técnico que atesta a sobrecarga na rede elétrica como causa do dano é prova idônea do nexo causal, especialmente quando a concessionária não apresenta provas capazes de infirmá-lo."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 8000621-08.2021.8.05.0001; TJ-BA, APL nº 8006143-16.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0501674-65.2018.8.05.0274
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e parte(s) recorrida(s)
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA